Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-96.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-96.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARY HELLEN DA CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.357 E 1.359 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante da aplicação das teses firmadas nos Temas 1.357 e 1.359 do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há distinção fático-jurídica que afaste a aplicação dos Temas 1.357 e 1.359/STF, os quais tratam da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos e da existência de fundamento legal para o pagamento de auxílios e vantagens funcionais.

III. Razões de decidir

O agravo interno tem função restrita de suscitar eventual retratação do juízo quanto à aplicação de precedentes qualificados (leading cases), não se prestando à rediscussão ampla da controvérsia.

Os Temas 1.357 e 1.359 firmaram a natureza infraconstitucional e fática das controvérsias acerca do pagamento de parcelas remuneratórias a servidores públicos, afastando a admissibilidade do recurso extraordinário.

A decisão agravada encontra-se alinhada às teses firmadas pelo STF, não havendo demonstração de distinção ou peculiaridade que justifique o prosseguimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. São infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos legais de afastamento. 2. São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, “a”, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1521277, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 18.11.2024; STF, ARE 1493366, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 18.11.2024; STF, Súmulas nº 279 e 280.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000366-96.2017.8.05.0225, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO e, como agravada, MARY HELLEN DA CUNHA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça